Tribunal: TJBA
Processo: 0308420-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0308420-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: V. F. N. e outros

Advogado(s):

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, YASMIN DE PINHO BONFIM

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDAM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. A Embargante alega a existência de erro material, sustentando que a base de cálculo da verba honorária deveria ser o valor da condenação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
As questões postas a julgamento consistem em: a) aferir a ocorrência de erro material no acórdão embargado no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; b) definir se a referida base de cálculo deve ser o valor da condenação ou o valor da causa, conforme as normas processuais aplicáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Embora a Embargante fundamente sua pretensão no art. 55 da Lei nº 9.099/95, diploma inaplicável à espécie por se tratar de demanda processada perante a Justiça Comum, a questão de fundo revela a existência de erro material no julgado. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais rege-se pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo: primeiramente o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido e, apenas na impossibilidade de mensurá-los, o valor atualizado da causa.

4.
Tendo o acórdão embargado estabelecido uma condenação em valor pecuniário certo a título de danos morais, esta deve ser, obrigatoriamente, a base de cálculo para a verba honorária. A fixação sobre o valor da causa, neste contexto, configura erro material passível de correção via embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material.

Tese de julgamento: "1. Havendo condenação em valor pecuniário, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo erro material a sua fixação sobre o valor da causa. 2. A errônea indicação do dispositivo legal pela parte embargante não impede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar erro material, quando a correção se impõe com base na legislação processual aplicável ao caso.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0308420-44.2016.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

e

V. F. N.
, representada por seu genitor.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora